Tribunal: TJMT
Processo: 0000116-58.2007.8.11.0008
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000116-58.2007.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Conselhos Regionais e Afins (Anuidade)]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.005.378/0001-76 (APELANTE), MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA - CPF: 690.976.231-20 (ADVOGADO), SATELITE ORGANIZACAO CONTABIL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLINOU COMPETENCIA PARA A JUSTICA FEDERAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRCMT – COMPETÊNCIA DELEGADA – JUSTIÇA FEDERAL – ART. 109, § 4o DA CF – DOMICÍLIO DO EXECUTADO - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

Compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes investidos em Jurisdição Federal por delegação, consoante previsto no artigo 109, § 4o da Carta Magna.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

– CRCMT
contra sentença extintiva proferida, nos autos de Execução Fiscal, movida em face de
SATÉLITE ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL
, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sustenta o Apelante que a sentença recorrida não representa o entendimento unânime do STJ, porquanto há julgados em sentido inverso ao que foi decidido.

Pugna pelo provimento do recurso.

Não houve apresentação das contrarrazões recursais, ante a ausência de angularização processual (id. 2650503).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, necessária a análise da competência para apreciação do recurso interposto.

No presente caso, a decisão se deu por Juiz investido em Jurisdição Federal por delegação, em razão da ausência de Vara da Justiça Federal na Comarca, domicílio do Executado, nos termos do artigo 109, § 3°, da Constituição Federal,
in verbis
:

“artigo 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I – (...)

§ 3o - Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas seja também processadas e julgadas pela justiça estadual.”

Quanto ao fato de que o exercício dessa jurisdição se trata de competência delegada, há inúmeros julgados, dos quais destaco do e. Superior Tribunal de Justiça:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. JUÍZO ESTADUAL E JUÍZO FEDERAL. (...) CONSELHO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE VARA FEDERAL NO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

(...)

4. No mérito, na linha do verbete n. 66 da Súmula/STJ, compete à Justiça Federal, processar e julgar execução fiscal promovida por conselho de fiscalização profissional.

5. Por outro lado, na ausência de Vara Federal instalada na Comarca, possui o Juízo Estadual competência delegada para processar e julgar a causa, nos termos dos artigos 109, § 3°, da Constituição Federal e 15, I, da Lei n° 5.010/66.” (STJ - CC n° 39921 - RS - relatora Ministra Denise Arruda - j. em 28-4-04)

Por outro turno, em seu o § 4° o mesmo artigo 109 da Carta Maior estabelece que:

“artigo 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I – (...)

§ 4o - Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.

§ 5o (...)”

Nesse sentido, posicionaram-se os Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - INCIDENTE PROCESSUAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INSS - AUTARQUIA FEDERAL - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA JUSTIÇA FEDERAL - COMARCA EM QUE INEXISTE VARA DO JUÍZO FEDERAL - JUSTIÇA ESTADUAL COMPETENTE PARA DIRIMIR O FEITO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - RECURSO - COMPETÊNCIA DO TRF.

Deflui do artigo 109, I e § 3o e 4o c/c artigo 108, II da Carta Magna a competência do TRF para julgar agravo de instrumento interposto contra o INSS, uma vez que,
embora seja a Justiça Estadual competente para dirimir o feito em primeira instância, já que inexiste Vara do Juízo Federal na Comarca em que foram ajuizados a execução fiscal e o incidente processual, sendo o agravado autarquia federal, a competência do Juiz local, em primeiro grau, não exclui a competência do Tribunal Federal de Recursos em sede de recurso, tendo em vista a incidência obrigatória do foro privilegiado prescrito no texto da Constituição.
(Agravo de Instrumento 2.0000.00.300035-9/000, Rel. Des.(a) Jurema Miranda, julgamento em 03/05/2000, publicação da súmula em 13/05/2000).”

Assim, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não é competente para conhecer e julgar o presente Apelo. Corroborando com este entendimento, transcrevo alguns julgados proferidos por esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRMV – COMPETÊNCIA DELEGADA – JUSTIÇA FEDERAL – ART.
109
,
§ 4o
DA
CF
– DOMICÍLIO DO EXECUTADO - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

Compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes investidos em Jurisdição Federal por delegação, consoante previsto no artigo
109
,
§ 4o
da
Carta Magna
.

(APELAÇÃO No 89206/2013 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE DOM AQUINO - DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK – julgado em 28/01/2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ENTIDADE AUTÁRQUICA FEDERAL - DELEGAÇÃO CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIA - RECURSO ENCAMINHADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MATO-GROSSENSE - INCOMPETÊNCIA DESTE - REMESSA AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL COMPETENTE

A justiça estadual de primeiro grau, ao atuar em feitos de interesse da União, entidade autárquica ou empresa pública federal, age por delegação constitucional de competência, prevista no artigo 109, § 3o., da CF.

O recurso das decisões proferidas pela justiça estadual no exercício de delegação constitucional de competência reservada à justiça federal, deve, nos termos do artigo 109, § 4o, da CF, ser dirigido ao Tribunal Regional Federal competente. (TJMT – 3a Câmara Cível – Comarca de Matupá - RAI no 39814/2010 – Relator Dr. Antonio Horácio da Silva Neto - Dt. julgamento 26/07/2011)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL - DÍVIDA ATIVA – CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - AUTARQUIA FEDERAL – INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

É da competência “da Justiça Federal processar e julgar execução fiscal promovida por Conselho de Fiscalização Profissional”. (Súmula 66 do STJ). O Juiz estadual, ao apreciar a exceção de pré-executividade em ação de execução fiscal, fê-lo por delegação, nos termos do artigo 109, § 3°, da CF. Assim, o recurso deverá ser endereçado ao Tribunal Regional competente. (artigo 109, § 4°, da CF). (TJMT – 4a Câmara Cível – Comarca de Rondonópolis - RAI no 28114/2005 – Relator Des. Relator Benedito Pereira do Nascimento – Dt. Julgamento: 07/11/2005)”

Portanto, segundo o entendimento da doutrina e da jurisprudência pátrias, quando o juiz estadual julga, por delegação de competência, matéria reservada ao julgamento da Justiça Federal, o recurso interposto contra esse
decisum
deve ser examinado pelo Tribunal Regional Federal competente.

Feitas essas considerações, ante a incompetência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para o julgamento deste Apelo, DECLINO A COMPETÊNCIA para o Tribunal Regional Federal da 1a Região, determinando a remessa dos autos àquela Corte para apreciação do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020